Tribunal: TJBA
Processo: 0561644-10.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível AD20 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0561644-10.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ASSOCIACAO BAIANA DOS PERITOS TECNICOS DE POLICIA-APTBA Advogado(s): REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO APELADO: DIRETOR DA DIRETORIA DO INTERIOR DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DA BAHIA SSP BA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA DA BAHIA. ORDEM DE SERVIÇO Nº 010/2016/DI/DPT. DIRETRIZES PARA ATUAÇÃO EM LOCAL DE CRIME COM COLETA DE IMPRESSÕES PAPILARES. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO PRIVATIVA DA PERÍCIA PAPILOSCÓPICA AOS PERITOS TÉCNICOS (PTPC) E ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. LEI ESTADUAL Nº 11.370/2009: ART. 53 (ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS DO PERITO TÉCNICO DE POLÍCIA CIVIL, INCLUSIVE PAPILOSCOPIA) E ART. 54 ATRIBUINDO AOS PERITOS CRIMINALÍSTICOS, A COMPETÊNCIA GENÉRICA PARA REALIZAR PERÍCIAS E DIRIGIR ATIVIDADES PERICIAIS. A INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA REVELA REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS, COM SUBORDINAÇÃO DO PERITO TÉCNICO - PTPC “NA EXECUÇÃO DE EXAMES E PERÍCIAS” (ART. 53, I) À DIREÇÃO DO PERITO CRIMINALÍSTICO, SEM EXCLUSÃO DA POSSIBILIDADE DE ESTE REALIZAR PERÍCIAS PAPILOSCÓPICAS. CONSTATA-SE A INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA OS Nº 010/2016/DI/DPT. PRECEDENTE DO STF (ADI 5.182/PE): LEI 12.030/2009 NÃO ESTABELECE ROL TAXATIVO DA ATRIBUIÇÃO PRIVATIVA DA PERÍCIA PAPILOSCÓPICA AOS PERITOS OFICIAIS NEM IMPEDE O LEGISLADOR ESTADUAL DE EQUIPARAR E DISCIPLINAR CATEGORIAS DOS TÉCNICO-CIENTÍFICAS (PAPILOSCOPISTAS). PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO IMPROVIMENTO. SENTENÇA DENEGATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Mandado de segurança coletivo. Perícia papiloscópica. Competências legais dos cargos (art. 53 e art. 54 da Lei 11.370/2009). Subordinação do PTPC ao Perito Criminalístico na execução de exames e perícias (art. 53, I). Legalidade da direção dos trabalhos e da realização de perícias pelo Perito Criminalístico. Ordem de Serviço 010/2016/DI/DPT em conformidade com a lei. ADI 5.182/PE (STF) afasta leitura taxativa da Lei 12.030/2009. Parecer ministerial pelo improvimento acolhido. Sentença irretocável. Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0561644-10.2016.8.05.0001, em que figura como apelante a ASSOCIAÇÃO BAIANA DOS PERITOS TÉCNICOS DE POLÍCIA – APTBA e como apelados o ESTADO DA BAHIA e o DIRETOR DA DIRETORIA DO INTERIOR DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA/SSP-BA, Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Sala de Sessões, Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator Procurador(a) de Justiça